Tribunal: STF
Processo: HC 77000
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DO STM. Compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus impetrado contra ato
do Superior Tribunal Militar - alíneas "c" e "i" do inciso II do
artigo 102 da Constituição Federal.
        PRISÃO - RENOVAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPROPRIEDADE.  Não cabe mandado de segurança contra decisão
judicial quando houver recurso para impugná-la ou puder ser
modificada por via de correição - Lei nº 1.533/51, artigo 5º, inciso
II. O ato mediante o qual é revogada custódia está compreendido
entre aqueles ensejadores do recurso em sentido estrito - Código de
Processo Penal, artigo 581, inciso V, e Código de Processo Penal
Militar, artigo 516, alínea "h". A previsão legal afasta, por
inadequada, a correição - artigo 498 do Código de Processo Penal
Militar.